Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015555-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 19.373.132/0001-97 (AGRAVADO), CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0005-89 (AGRAVANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – LEGITIMIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita.

2. Não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015555-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO: ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.o 1007144-14.2022.8.11.0015 da Vara da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que no prazo de 24 horas, a Agravante forneça um carro reserva de categoria semelhante e nas mesmas condições do veículo da Agravada, em perfeito estado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante pondera que “
a montadora responsável pelos veículos TIGGO 8 é a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS, empresa diferente da ora recorrente.”

Afirma que “
não possui legitimidade para responder pelo veículo objeto da lide, uma vez que não o produz e consequentemente não o comercializou, motivo pelo qual requer seja reconhecida sua ilegitimidade constar no polo passivo da demanda,
”.

Defende que, “
muito embora o veículo tenha apenas 10 mil quilômetros, ele não foi adquirido “0 km” pelo Agravado como mencionado na decisão, mas sim adquirido de terceiro, em revenda que sequer é concessionária conveniada à Agravante
”.

Relata ainda que “
laudo produzido por engenheiros qualificados identificou a ação de agente externo no motor, ou seja, utilização de combustível de má qualidade, o que ocasionou a carbonização de quatro pistões.
” e que,
“por se tratar de ação de agente externo, não foi possível aprovar o conserto em garantia, conforme previsão expressa no manual do veículo”
.

Em suma, pede liminar para concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. (id. 138291656)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
contra decisão proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.o 1007144-14.2022.8.11.0015 da Vara da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que no prazo de 24 horas, a Agravante forneça um carro reserva de categoria semelhante e nas mesmas condições do veículo da Agravada, em perfeito estado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]. I – Tutelas Provisórias.”

Desse modo, admissível o instrumento.

Analisando os autos, atento ao que foi descrito na exordial, ao exame da documentação apresentada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a probabilidade de o direito da agravada existir, notadamente por meio dos documentos que instruem os autos, em que ficaram demonstrados os defeitos apontados, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem, precisamente porque, os defeitos surgiram já na primeira revisão do veículo.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravada, tem-se um dos pilares para o deferimento da tutela de urgência requerida em primeiro grau. No entanto, tal pressuposto deve ser preenchido cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo.

No que diz respeito ao perigo de dano, este surge da impossibilidade da recorrida se locomover, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, haja vista que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido inadequado para o seu devido uso.

Sendo assim, estão evidenciados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Quanto ao apontamento de ilegitimidade, na condição de fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, são responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor tanto a empresa montadora, ora recorrente, quanto à empresa que vendeu o bem.

Com isso, a agravante possui responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo adquirido pelo consumidor, como destinatário final do bem se qualifica (arts. 2o e 3o do CDC).

Aliás, o Art. 18 do CDC, estabelece:

“§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Nesse passo, não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a

responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADO COMO DE VENDA DIRETA VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E, NESSA CONDIÇÃO, BENEFICIÁRIA DE VENDA A PREÇO MAIS BAIXO – AJUSTE ESCRITO EM QUE FIXADO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATAÇÃO – DEVER CONTRATUAL DE EMITIR NOTA FISCAL NÃO ADIMPLIDO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e concessionária, que figuram como fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, e a adquirente final do produto, na condição de consumidora.
Nesse contexto fático-normativo, são as empresas fornecedoras responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica.
(arts. 2o e 3o, CDC).
(N.U 1014189-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Vale destacar, que, em caso de improcedência da ação originária, a agravada deverá ressarcir a recorrente todas as despesas referentes ao veículo disponibilizado.

Desse modo, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para concessão da medida pretendida pela parte recorrida, razão pela qual deve ser mantido o deferimento da liminar proferido pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022